Tribunal: TCU
Processo: 006.430/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2829/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.430/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Herbert de Abreu Gomes (XXX.097.276-XX); Ariane Flavia do Nascimento (XXX.652.786-XX); Christian Di Salvo (XXX.644.864-XX); Isabel Ramos Henriques Oliveira (XXX.630.286-XX); Lilian Amaral de Carvalho (XXX.074.246-XX); Mario Guimaraes Werneck Filho (XXX.860.606-XX); Rafael Sodre de Castro (XXX.649.956-XX); Sinval do Espirito Santo Neto (XXX.153.306-XX); Tarcila Neves Generoso (XXX.935.956-XX); Thiago Henrique Pereira Silva (XXX.627.486-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.